Tribunal: TJSP
Processo: 1008841-85.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL – Inocorrência –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL – Inocorrência – Falha na prestação de serviços bancários que foi causada pelo consumidor – Inexistência de outros dissabores, além daqueles diretamente decorrentes da fraude - Sentença reformada – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008841-85.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, são apelados ALOISIO MASCARENHAS LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ANA MARIA NEVES DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008841-85.2019.8.26.0006
2
VOTO No: 43084
APEL.No: 1008841-85.2019.8.26.0006
COMARCA: São Paulo 2a VC F REG PENHA DE FRANÇA
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDOS. : ALOISIO MASCARENHAS LIMA (JUST GRAT) E ANA
MARIA NEVES DA CONCEIÇÃO (JUST GRAT)

RESPONSABILIDADE CIVIL Falha na prestação de
serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito Vítima
de “golpe do motoboy” Cartão entregue a terceiro em
razão de ligação recebida
Culpa concorrente do
consumidor Prejuízo que deve ser compartilhado entre
consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14
do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL Inocorrência Falha na prestação de
serviços bancários que foi causada pelo consumidor
Inexistência
de
outros
dissabores,
além
daqueles
diretamente decorrentes da fraude - Sentença reformada
Apelação parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença - proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Sinval Ribeiro de Souza - que julgou procedente ação dita “de
restituição de valores c.c. indenização por danos morais e materiais...” relativa a uso
fraudulento de cartão de crédito para declarar inexígivel o saldo devedor em aberto
resultante das operações declaradas nulas e condenar o réu a reembolsar aos autores
R$ 6.210,80 (seis mil duzentos e dez reais e oitenta centavos) de forma simples e a
pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
Sustenta a instituição financeira apelante tese de culpa
exclusiva da vítima e fortuito externo, uma vez que os danos teriam sido causados
por ato do autor, que não houve falha na prestação dos serviços e tampouco ato
ilícito, de forma que não há falar em dever de indenizar.
Os apelados, em resposta, batem-se pela manutenção do
decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Tem razão a apelante, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008841-85.2019.8.26.0006
3
Como se sabe, embora o fornecedor de serviços seja
objetivamente responsável por defeitos na sua execução, prevê o inciso II do § 3o do
art. 14 do CDC que ele “não será responsabilizado quando provar: II a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
No caso, conforme se lê na petição inicial, os apelados narram
ter recebido ligação de pessoa que se dizia funcionário da instituição financeira
requerida, solicitando que ele entregasse o cartão para “motoboy” enviado pelo
banco, sob alegação de que teria sido objeto de fraude.
A partir daí, então, foram realizadas diversas transações que
afirmam fraudulentas, isto é, realizadas por terceiro, caracterizando-se o “golpe”,
por meio da utilização do cartão do co-autor Aloísio.
Como se vê, tais operações somente se deram em razão da
conduta dos próprios apelados, que não zelaram pelo correspondente cartão de
débito/crédito e foram descuidados entregando para desconhecido indicado por
suposto funcionário do banco, deixando-o à sorte de ser apoderado por terceiros.
Dessa maneira, tem-se por demonstrada a culpa da vítima na
realização do evento.
Não há, todavia, falar em “culpa exclusiva”, a excluir a
responsabilidade da apelante, mas sim em culpa concorrente.
Isso porque, dos extratos juntados na inicial (fls. 32/34)
apreende-se haver evidente discrepância entre o histórico dos apelados e as despesas
efetuadas depois da utilização pelo fraudador, inexistindo, portanto, regularidade
que justificasse a inércia da instituição financeira apelante.
As compras e despesas pagas destoam fortemente do perfil
dos apelados, além de terem sido realizadas em valores muito superiores àqueles
ordinariamente movimentados, seguidamente e repetidamente a exemplo das
sucessivas compras para “TAYARA CATARINA” e “ZP*PEREIRA COSMT”,
todas no mesmo dia.
Aplicável, então, o disposto no art. 945 do Cód. Civil,
segundo o qual, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento
danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua
culpa em confronto com a do autor do dano”.
No caso, tendo havido certo equilíbrio de culpas
não
observância das cautelas indispensáveis ao titular do cartão e não bloqueio do cartão
de crédito apesar das compras fora do perfil devem ambas as partes responder
igualmente, vale dizer, deverá a apelante arcar com metade das despesas lançadas no
cartão fraudulentamente, cabendo aos apelados o restante.
De dano moral, todavia, não há falar, já que nenhum outro
dissabor experimentaram os apelados, além daqueles diretamente decorrentes da
fraude, que, como dito, eles próprios deram causa.
Assim, reforma-se a r. sentença, de modo a julgar-se
parcialmente procedente a ação para declarar inexigível o valor equivalente à metade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008841-85.2019.8.26.0006
4
dos débitos indicados pelos apelados, afastando-se a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
Considerando o quanto decidido neste recurso, de rigor a
manutenção da sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com as custas e
despesas processuais que dispensou, bem como a pagar ao patrono da outra parte
metade da verba honorária fixada na sentença. Sem majoração dos honorários,
diante do parcial provimento do recurso.
Diante do exposto, se dá parcial provimento a esta apelação,
na forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator